Tribunal: TJDFT
Processo: 0747579-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO. REJEITADA. CONSULTA SISTEMA SISBAJUD. NOVA PESQUISA. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, o artigo 277 do Código de Processo Civil prevê que quando a Lei prescrever determinada forma, o Juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Assim, não se declarará a nulidade de ato se não houver comprovado prejuízo.
2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta.
3. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.